Tribunal: TJSP
Processo: 1170349-10.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. Sentença que julgou improcedente a pretensão autoral e procedente o pleito reconvencional. Inconformismo dos autores. Celebração de contrato de cessão de quotas entre os sócios das empresas autoras. Estipulação de cláusula de não competição. Abertura de nova pessoa jurídica pela genitora de sócio dissidente apenas quatro meses de sua saída dos quadros sociais para

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. Sentença que julgou improcedente a pretensão autoral e procedente o pleito reconvencional. Inconformismo dos autores. Celebração de contrato de cessão de quotas entre os sócios das empresas autoras. Estipulação de cláusula de não competição. Abertura de nova pessoa jurídica pela genitora de sócio dissidente apenas quatro meses de sua saída dos quadros sociais para exploração de atividade empresária em segmento análogo àquele explorado pelos autores. Genitora que sequer detinha experiência no ramo. Comprovação de compras vultosas de produtos de beleza pelo sócio dissidente após a celebração do negócio. Contratação de ex-colaboradora das empresas autoras para desempenhar as mesmas funções em sociedade recém-constituída. Elementos que corroboram a violação à cláusula de não competição. Obrigação de reparar os danos causados. Inteligência dos arts. 186 e 927 do CC. Aferição a ser realizada em liquidação de sentença. Ausência de danos extrapatrimoniais a serem compensados. Inadimplemento contratual que, via de regra, não gera danos morais indenizáveis. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.